Tribunal: STF
Processo: ARE 1248486
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA NÃO INCORPORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, concluiu pela não incorporação ao vencimento de verba referente a cargo de confiança, bem como considerou indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a aludida parcela. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    EMENTA ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CARGO OCUPADO EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGOS DISTINTOS RECURSO IMPROVIDO. Acerca da pretensão de incorporação aos respectivos vencimentos da verba paga em razão de exercício de função de confiança, quando não existente lei específica regendo a matéria, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em se tratando de vantagem propter laborem, paga em caráter precário, não é incorporável aos vencimentos, de sorte que sua redução não viola os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos". (RMS 32.698/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). 
    2. Inexiste previsão legal estadual que ampare a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela transitória paga pelo exercício de função gratificada de diretor escolar, inexistindo sequer prévio estabelecimento de sua base de cálculo, o que malfere os princípios da legalidade, da vedação ao confisco e da capacidade econômica, devendo-se considerar ainda o nítido desequilíbrio que sobrevirá no valor do benefício recebido futuramente, pois este será calculado apenas sobre a totalidade da contribuição do cargo efetivo, desconsiderando as contribuições feitas sobre a função gratificada.
    3. Demonstrado o desconto indevidamente realizado sobre o patrimônio das partes, a manutenção dos respectivos valores nos cofres públicos externa contornos de verdadeiro enriquecimento sem causa, sendo, portanto, legítima a pretensão de restituição dos valores, ressalvando-se o limite da prescrição quinquenal.
    4. Na restituição de indébito previdenciário, por possuir natureza tributária, os juros são devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, § 1° do CTN, não se aplicando o art. lo.- F da Lei 9.494/1997, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, sendo devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, além de correção monetária a partir da data do efetivo desembolso, consoante assentado na Súm. 162, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser utilizado o Valor de Referência Estadual (VRTE), na forma da Lei Estadual n°. 6.556/2000).
    5. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM é isento do pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n°. 9.494/2013, que isentou as autarquias estaduais do pagamento das taxas judiciárias.
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM aponta a violação dos artigos 24, inciso XII, parágrafos 1º e 3º, 40, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega nulidade da decisão referente aos embargos declaratórios. Sustenta incidir contribuição previdenciária sobre gratificação pelo exercício de cargo de confiança.
    De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    No mais, o acórdão impugnado está em consonância com o decidido pelo Supremo, com repercussão geral, no recurso extraordinário 593.068/SC, relator o ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de março de 2019. Vejam a ementa: 
    Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 
    2. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, conheço do agravo formalizado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – e o desprovejo.
    3. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator